Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743239-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CRISTIANO TORRES DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: BANCO PAN S.A em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703512-52.2022.8.07.0019, cujo juízo singular indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 42558099, abriu-se o prazo para contrarrazões. Sem contrarrazões. Em pesquisa ao sistema PJE, verifica-se que, após a interposição do presente agravo, houve julgamento do Tema Repetitivo 1.132/STJ, razão pela qual o juízo a quo retirou o feito da suspensão e deferiu a liminar de busca em apreensão nos autos de origem (ID 142365412). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Conforme relatado, em pesquisa via sistema PJE, verifica-se que, após a interposição do presente agravo de instrumento, houve julgamento do Tema Repetitivo 1.132/STJ, razão pela qual o juízo a quo retirou o feito da suspensão e deferiu a liminar de busca em apreensão nos autos de origem (ID 142365412).. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 03:05:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora